Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a reapreciação de respostas às questões subjetivas do concurso público para provimento de cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Controle Ambiental, (Cargo 105). Em suas razões recursais (ID 61565152) o recorrente sustenta que “a nota arbitrada nos quesitos TX (Texto) e AR (argumentação) da dissertação, foram realizadas de forma completamente equivocada e desproporcional, razão pela qual a eliminação do candidato, foi resultado de ato administrativo eivado de vício e não corrigido administrativamente, por meio de recurso”. Argumenta que a correção de sua prova subjetiva foi realizada de forma equivocada e, após interposto recurso administrativo, a resposta da banca foi genérica. Alega que a redação elaborada por ele com base no tema fixado na prova “como o efeito de borda pode impactar as formações florestais” cumpre os parâmetros descritos no edital e que a nota atribuída é desproporcional. Aduz que a nota da prova discursiva deve ser majorada, pois os conceitos de avaliação aplicados nos quesitos TX (Texto) e AR (Argumentação), foram avaliados em valor inferior ao, de fato, devido. Requer, a reforma da sentença para “que os Recorridos procedam à nova correção da prova discursiva do Recorrente, de maneira devidamente fundamentada, especificando individual e motivadamente os descontos e a nota atribuída a cada quesito de cada questão, bem assim, após essa correção, seja aberto novo prazo para a interposição do recurso de mérito, com a posterior reclassificação do requerente no certame para que, no caso de modificação da nota, seja reincluído na lista de aprovados, a fim de possibilitar sua participação no curso de formação, de acordo com a ordem classificatória, sob pena de tornar o instrumento apto a salvaguardar o direito a ampla defesa e contraditório, um mero procedimento formal, sem qualquer finalidade prática a obstar eventuais ilegalidades cometidas pela banca examinadora do concurso público”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 63198853 e 63198851). Contrarrazões apresentadas (ID 61565155).
3. O cerne da controvérsia é verificar se cabe ao Poder Judiciário interferir na correção de questão subjetiva de concurso público.
4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 485, com repercussão geral, entendeu que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim, o Poder Judiciário não pode revisar os critérios de correção de provas de concursos públicos adotados pelas bancas examinadoras. A atuação do Poder Judiciário restringe-se ao controle da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital. No entanto, o Judiciário pode intervir em alguns casos quando for demonstrado um desvirtuamento da finalidade da ordem jurídica, como o abuso de poder; quando os parâmetros estabelecidos no edital regulador do certame são extrapolados ou quando houver erros materiais na questão elaborada, ainda que grosseiros, e a banca examinadora não acatar o recurso. Precedentes: Acórdão 1036798, 20150110129663APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 9/8/2017.
5. No caso em análise, trata-se de questionamento quanto à nota atribuída pela banca examinadora referente a dois quesitos avaliativos previstos no edital (TX e AR). Em que pese o recorrente alegar ausência de motivação na atribuição da nota, no documento de ID 61565121, resposta ao recurso administrativo, a banca explicitou os fundamentos para fixação da nota atribuída ao candidato.
6. Com relação aos critérios de correção, o Superior Tribunal de Justiça, na Edição 103 - Jurisprudência em Tese, orienta no sentido de que “a divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos” (AGI nos Edcl no RMS 69978-BA- DJ 25.10.2023). Na hipótese, os parâmetros constavam no edital, item 14.12, ID 61565111 p. 8. Desse modo, não há irregularidade ou ilegalidade na correção realizada pela banca examinadora quando aplicado o mesmo critério para aferição das notas a todos os candidatos.
7. Destarte, não comprovada ilegalidade, abuso, erros materiais ou desconformidade entre a correção e as disposições editalícias, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.